Tribunal: TJBA
Processo: 8000146-15.2024.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000146-15.2024.8.05.0044 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: WESLEY JUNIO DE JESUS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA (ART. 157, §2º, V, E §2º-A, I, DO CP). PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. REJEIÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS SUFICIENTES E INDEPENDENTES. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. CONVERGÊNCIA DAS PROVAS TESTEMUNHAIS. DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS E FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRISÃO EM FLAGRANTE NA POSSE DO VEÍCULO ROUBADO. VERSÃO DEFENSIVA ISOLADA E CONTRADITÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA o DELITO DE RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DIRETA NA SUBTRAÇÃO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INVIABILIDADE. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO DO ARTEFATO. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA DO STJ. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. NÃO CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Criminal interposta por Wesley Junio de Jesus contra sentença que o condenou pela prática do crime de roubo majorado, previsto no art. 157, §2º, V, e §2º-A, I, do Código Penal, à pena de 10 anos, 4 meses e 11 dias de reclusão, em regime inicial fechado, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO Questões em discussão: (i) definir se houve nulidade do reconhecimento fotográfico e pessoal por inobservância do art. 226 do CPP; (ii) estabelecer se há provas suficientes para manter a condenação por roubo majorado ou se deve haver absolvição por insuficiência probatória; (iii) determinar se é cabível a desclassificação para o delito de receptação culposa; (iv) verificar se deve ser afastada a majorante do emprego de arma de fogo pela ausência de apreensão. (v) possibilidade de recorrer em liberdade e prisão domiciliar; (vi) definir se compete ao Tribunal de segundo grau conhecer de pedido de assistência judiciária gratuita. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. O reconhecimento pessoal realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP não invalida a condenação quando há outras provas suficientes e independentes que sustentam a autoria delitiva, conforme previsto no art. 155 do CPP. 2. A especial relevância da palavra da vítima em crimes contra o patrimônio constitui fundamento probatório idôneo, especialmente quando prestada de forma coerente e detalhada. 3. A convergência das provas testemunhais, formada pelos depoimentos harmônicos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, corrobora a versão da vítima e confere fundamentação idônea à condenação. 4. O conjunto probatório formado pelas declarações da vítima, depoimentos dos policiais e prisão em flagrante na posse do veículo roubado demonstra de forma inequívoca a autoria e materialidade delitivas, impossibilitando a absolvição por insuficiência probatória. 5. A versão defensiva isolada e contraditória não possui o condão de infirmar o sólido acervo probatório, não se aplicando o princípio in dubio pro reo. 6. A desclassificação para o delito de receptação culposa é inviável quando comprovada a participação direta do agente na subtração mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo. 7. A ausência de apreensão da arma de fogo não impede o reconhecimento da majorante quando comprovada sua utilização por outros meios de prova, conforme jurisprudência pacificada do STJ e precedente do EREsp 961.863/RS. 8. A manutenção da prisão preventiva após sentença condenatória é legítima quando o réu permaneceu preso durante toda a instrução e persistem os fundamentos que a justificaram, dispensando fundamentação exaustiva. 9. A competência para análise de pedido de assistência judiciária gratuita é do Juízo da Execução Penal, conforme art. 804 do CPP e precedentes do STJ, não cabendo conhecimento pelo Tribunal de segundo grau sob pena de supressão de instância. IV. DISPOSITIVO E TESE Preliminar Rejeitada. Recurso conhecido parcialmente e desprovido. Tese de julgamento: 1. O reconhecimento pessoal em desconformidade com o art. 226 do CPP não invalida a condenação se há outras provas suficientes e independentes, nos termos do art. 155 do CPP. 2. A palavra da vítima possui especial relevância em crimes contra o patrimônio quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios. 3. A convergência das provas testemunhais e a fundamentação idônea impedem a absolvição por insuficiência probatória. 4. A ausência de apreensão da arma de fogo não impede a aplicação da majorante quando comprovado seu uso por outros meios de prova. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 157, §2º, V e §2º-A, I; CPP, arts. 155, 226, 312, 387, §1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 961.863/RS, Rel. Min. Celso Limongi; STJ, AgRg no HC 717.803/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; STF, HC 177.003/MT, Rel. Min. Rosa Weber. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8000146-15.2024.8.05.0044 da Comarca de CANDEIAS/BA, sendo Apelante WESLEY JUNIO DE JESUS, e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER PARCIALMENTE o Recurso de Apelação interposto e, nessa extensão, REJEITAR A PRELIMINAR DE NULIDADE E NEGAR PROVIMENTO, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos. Salvador, .